Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (agravante/ré) em face da decisão (ID 177695821, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0740022-84.2023.8.07.0001, proposta por ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim decidiu: “DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, de modo que SUSPENDO a exigibilidade da fatura emitida no valor de R$ 79.503,35, decorrente de recuperação de consumo no período de 01/05/2021 a 08/03/2023, devendo a ré se abster de cobrá-las, de inscrevê-las em cadastro de inadimplentes, protestá-las e, com base nas referidas, notificar e providenciar o corte do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária, pelo corte, anotação ou protesto indevido, de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de sua eventual majoração, redução ou revogação, bem como da adoção de outras medidas equivalentes”. Em suas razões recursais (ID 54179362), a parte agravante/ré sustenta que o agravado/autor propôs a presente ação em razão de ter sido realizada a cobrança de valores decorrentes de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado em sua unidade, no importe de R$ 79.503,35 (setenta e nove mil, quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos) e que, sob tais alegações, requereu liminarmente, que a agravante/ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia no imóvel e de cobrar os valores decorrentes do TOI. Alega que o magistrado de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para que a agravante procedesse com o restabelecimento de energia elétrica no endereço do agravado, sob pena multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que não se justifica o valor fixado pelo juízo monocrático à guisa de astreinte, uma vez que este se encontra em absoluto descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que, além disso, o valor da multa é muito superior ao dano causado pela falta de cumprimento da obrigação, o que torna a penalidade imposta desproporcional e injustificada. Ao final, requer a agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a multa por descumprimento de liminar, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária. Preparo (ID 54179367). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para que a agravante/ré procedesse com o restabelecimento de energia elétrica no endereço do agravado/autor, sob pena multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.